Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700253-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES VARJAO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo 707883-96.2021.8.07.0018, Cumprimento de Sentença, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que extinguiu o pedido de Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “De início, é de se destacar que a sentença não desonera a parte autora de cumprir as exigências normativas para a aquisição de medicamentos sujeitos a controle da ANVISA e o título judicial não pode fazer as vezes de prescrição médica, muito menos por prazo indeterminado. Nesse ponto, a Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, prevê a validade de 30 dias para os receituários médicos, a contar de sua emissão. Quanto ao uso de medicamentos contínuo, a Lei no 14.028/2020 prorrogou a validade do receituário médico ou odontológico pelo prazo de 1 ano, enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19. Esse prazo eleito pelo legislador serve de parâmetro para os casos de judicialização da saúde e deve ser aplicado este caso concreto quanto à validade do título judicial que se busca executar. Isso porque limitar o feito à validade ordinária de apenas 30 dias do receituário médico significaria propagar demandas judiciais com a mesma finalidade nos casos de medicamento de uso contínuo. Como houve a necessidade de judicialização, há de se prorrogar razoavelmente a aceitação da avaliação do paciente, o diagnóstico e a prescrição médica que foram objeto do contraditório e da ampla defesa prévios à formação do título judicial. Não há previsão legal para o prazo de validade dos títulos executivos em judicialização da saúde e, por outro lado, inviável a eternização da obrigação de entrega do medicamento pelo ente público, pois o quadro do paciente pode se alterar, outros medicamentos certamente serão desenvolvidos, além de se fazer necessária a previsibilidade do orçamento para aquisição de medicamentos e realização da política pública de assistência à saúde. Assim, o próprio legislador elegeu o prazo de um ano como razoável e proporcional para a validade de receitas médicas de uso contínuo quando houve a necessidade de se evitar sucessivas renovações da prescrição no contexto pandêmico e há de se prestigiar a escolha legislativa nesse aspecto, em especial por se mostrar consentânea com os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa acerca do quadro clínico de saúde do paciente, cujo debate se desenvolve nos processos de judicialização da saúde. Não é demais ressaltar que muitos casos de demandas com pedido de medicamento são conduzidos em cumprimento de sentença com base em prescrições da rede privada, sem qualquer ingerência do ente público ou possibilidade de reavaliação do paciente após o contraditório e a ampla defesa realizados na fase de conhecimento. Dessa feita, o título judicial é considerado válido para execução sem instauração de nova relação jurídica processual e sem necessidade de prova sobre a avaliação do paciente, pertinência do tratamento, alternativas de fármacos existentes e dosagem prescrita, pelo prazo de um ano. Contudo, no presente caso, a sentença foi prolatada em 12/01/2022 e o relatório médico foi expedido em 06/10/2021 (ID n. 106025343). Com esteio nesse entendimento, como a sentença foi prolatada há mais de 1 ano e o relatório médico foi assinado há 16 meses, extingo o presente cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, para que, a partir deste momento, a parte ingresse com nova demanda e viabilize o efetivo contraditório e ampla defesa do réu acerca da prescrição do medicamento pleiteado.” A agravante requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão para que o Cumprimento de Sentença tenha prosseguimento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Embora a extinção do cumprimento se dê por sentença, artigo 925 do CPC, pelo que o recurso cabível seria a apelação, o erro na terminologia da sentença de ID 148336576 do processo principal, chamada de decisão, demonstra a boa-fé da parte, pelo que se deve admitir a fungibilidade recursal. O acórdão 1600216 dessa Turma Recursal também conheceu do recurso no presente caso. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme o processo originário, a sentença condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento pleiteado: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que forneça à autora o medicamento padronizado Pazopanibe, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada.”. Embora a sentença não tenha sido explícita nesse sentido, obviamente o fornecimento deve ser dar pelo período necessário para o pleno atendimento à saúde do Autor. Não se verifica a necessidade de nova demanda para que o agravante continue a receber o medicamento. Ao contrário, trata-se de matéria na qual incide a coisa julgada, uma vez que não houve alteração fática, tendo o mesmo pedido e causa de pedir, pelo que seria vedada nova ação judicial. Não há fundamento jurídico que permita a extinção do processo sem o devido cumprimento de sentença. Não há eternização da obrigação de entrega do medicamento pelo ente público, mas sim o devido cumprimento de sentença enquanto durar a enfermidade. Sua duração em meses ou anos não importa em eternização, atendendo tão somente a coisa julgada. Também não se pode discutir, como aponta a decisão, a veracidade da prescrição médica, uma vez que assinada por médico da rede pública do DF (ID 106025343 do processo principal), não se tratando de prescrição privada. Se há qualquer dúvida quanto à veracidade da prescrição médica, cabe à parte adversa tal impugnação. Trata-se de caso já apreciado anteriormente por esta Turma Recursal, em face de decisão também do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, assim ementada: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ORNALIZUMABE. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO (REDE PÚBLICA DE SAÚDE). INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI, em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o Cumprimento de Sentença por satisfação da obrigação, determinando que a agravante ingresse com nova demanda. 3. Decisão, ID 35141130, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 36260267. 5. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). 6. In casu, comprovada a necessidade do uso contínuo do medicamento pela agravante, com diagnóstico de urticária crônica espontânea, atestada por médica do Instituto Hospital de Base-DF. "A paciente é refratária ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti-histamínicos em dose quadruplicada, ante leucotrienos e vários cursos de corticosteroides sem sucesso. Tal doença implica em grande impacto social e laboral com prurido por vezes impeditivo de desempenhar seu trabalho. A paciente tem indicação do uso de Ornalizumabe (anticorpo monocional anti IgE) por via subcutânea 300 mg a cada 4 semanas que é indicado para casos de urticária refratados ao tratamento habitual. A doente já faz uso da medicação com ótima resposta clínica, porém, o anticorpo encontra-se, atualmente, em falta no serviço e a paciente retornou com sintomas da doença. Solicito o fornecimento de Omalizumabe 150 mg (2 ampolas SC 4/4 semanas)." 7. Não verifico a necessidade de nova demanda para que a agravante continue a receber o medicamento prescrito. A sentença que determinou ao agravado a fornecer o fármaco à agravante ressalta que deverá ser disponibilizado nos termos do relatório médico constante do processo. 8. No processo de origem, 0744853-09.2018.8.07.0016, o Relatório Médico, ID 23351632, afirma que o fármaco é de uso por prazo indeterminado, pois trata-se de doença crônica. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão, ID 35141130, de deferimento da tutela de urgência. 10. Sem custas e sem honorários em face da ausência de contrarrazões. (Acórdão 1600216, 07006953820228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se há dúvidas quanto à manutenção da necessidade do medicamento, bastaria a juntada de prescrição médica atualizada, o que é prudente que seja realizado periodicamente, a fim de evitar a disponibilização de medicamentos de alto custo a quem deles não necessite. A extinção do processo, contudo, não é admissível sem anterior intimação para comprovação da manutenção de necessidade do medicamento: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PERIODICIDADE - FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA - COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 11. No entanto, observa-se que a indicação médica de uso do medicamento é por tempo indeterminado, pois ao que consta a doença é crônica, sem perspectivas de cura, conforme se observa do relatório médico e da própria natureza da doença (ID 27492403). 12. Então, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamento de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada ao paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica. 13. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar por prazo indeterminado, mas submetido a comprovação da permanência de necessidade, que se dará através da apresentação periódica de prescrição médica, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra. 15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nas suas demais disposições, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1371169, 07221221420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o sequestro de verbas públicas para o período de dois meses de tratamento (ID 148155246 - Pág. 2). O Autor também deve ser intimado para que traga prescrição médica atualizada, em prazo razoável considerando a fila de atendimento para consulta em oncologia pelo Distrito Federal, sob pena de indeferimento de novos sequestros de verbas. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora